Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701490-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BASEVI CONSTRUÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. MORA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O Código de Processo Civil determina, em seu artigo 373, que o ônus da prova incumbe ao autor, em relação ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Da leitura da cláusula sétima dos contratos administrativos celebrados entre as partes, vê-se que o prazo para pagamento das faturas emitidas era de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, a ser contado a partir da data de apresentação, nos órgãos competentes, dos atestados de execução emitidos pela NOVACAP. 2.1. Das demais cláusulas dos Contratos de Execução de Obras no 15/2014, 02/2015 e 03/2015, não é possível inferir ou constatar outra data a partir da qual o prazo para pagamento poderia ser contado. 3. Levando-se em conta os artigos 54 e 66, ambos da Lei 8.666/93 e o que estabelece o artigo 394 do Código Civil, considerar-se-ia o Distrito Federal em mora caso não efetuasse o pagamento dos valores devidos no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato celebrado. 4. Os documentos presentes nos autos não são suficientes a comprovar o direito pretendido, de modo que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo atraso no pagamento das notas fiscais mencionadas na inicial e a mora do requerido. 5. A autora não juntou aos autos todos os atestados de execução referentes às notas fiscais especificadas na inicial; os atestados de execução apresentados são referentes a notas fiscais sem informação de data do efetivo pagamento; não há nos autos qualquer informação relativa à apresentação dos atestados de execução nos órgãos competentes; e não há nos relatórios presentes nos ID’s. 30742858, 30742959 e 30742960 as informações referentes ao pagamento de algumas das notas fiscais supostamente pagas em atraso, havendo, portanto, a ausência de elementos essenciais capazes de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. 6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 40, inciso XIV, alíneas “a” e “c”, da Lei 8.666/1993, alegando a ausência de definição do termo inicial para contagem do prazo de pagamento das notas fiscais de reajustamento dos três contratos, o que seria necessário para o cálculo da correção monetária do atraso no pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública; c) artigo 373, incisos I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve equívoco na distribuição do ônus da prova no caso em tela, ao argumento não ter a turma julgadora observado que o recorrido não se desincumbiu de provar fato impeditivo do direito pleiteado na exordial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 40, inciso XIV, alíneas “a” e “c”, da Lei 8.666/1993 e 373, incisos I e II, e § 1o, do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Em conclusão, verifica-se que a autora não juntou aos autos todos os atestados de execução referentes às notas fiscais especificadas na inicial; que os atestados de execução apresentados são referentes a notas fiscais sem informação de data do efetivo pagamento; que não há nos autos qualquer informação relativa à apresentação dos atestados de execução nos órgãos competentes; e que não há nos relatórios presentes nos ID’s. 30742858, 30742959 e 30742960 as informações referentes ao pagamento de algumas das notas fiscais supostamente pagas em atraso, havendo, portanto, a ausência de elementos essenciais capazes de demonstrar o fato constitutivo do seu direito” (ID Num. 32205394 - Pág. 8) (...) “Não sendo os documentos presentes nos autos suficientes a comprovar o direito pretendido pela autora, vê-se que ela não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo atraso no pagamento das notas fiscais mencionadas na inicial e a mora do requerido, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil” (ID Num. 32205394 - Pág. 8). (...) “Sendo assim, não havendo comprovação do atraso no pagamento das notas fiscais e não restando caracterizada a mora do requerido, não há que se falar em aplicação de correção monetária aos valores adimplidos, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida imperativa” (ID Num. 32205394 - Pág. 9) De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017